Tribunal: STF
Processo: TPA 28
Classe: TPA
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória antecedente apresentada por Jorge Gonçalves Mendes, por meio da qual se requer efeito suspensivo para recurso extraordinário a ser futuramente interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em ação rescisória, atualmente em sede de embargos declaratórios em agravo interno, perante a Segunda Seção daquele Tribunal Superior. 
    O Requerente afirma, em sua inicial, que há mandado de imissão expedido, desde o dia 10.08.2020, nos autos de ação de insolvência n. 754-71.1999.8.19.0001, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, do Estado do Rio de Janeiro. 
    Alega, ainda, que a questão merece ser submetida aos Tribunais Superiores que deve interpretar o direito e dizer a melhor interpretação e aplicação dos dispositivos e princípios consagrados na Constituição Federal. 
    Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário a ser futuramente interposto, até que este seja definitivamente julgado por essa Corte.
    É o relatório.
    Verifica-se que sequer houve a interposição do recurso extraordinário no caso dos autos. É consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a admissibilidade do recurso extraordinário, na origem, inaugura a jurisdição, excepcional, para conhecer de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 
    (...) 
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;” (grifo nosso)
    Conforme pacífica jurisprudência do STF, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário impõe, necessariamente, a existência da probabilidade de êxito do recurso interposto, bem como de risco de dano grave e de difícil reparação. Confiram-se, neste sentido: Pet 6921 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.04.2018 e Pet 7195 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2710.2017. 
    Desta forma, uma vez que o Tribunal de origem sequer esgotou a jurisdição que lhe é própria, não há instalação de competência para que esta Suprema Corte, ainda que em sede excepcional, confira efeito suspensivo ao futuro recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido de tutela provisória tal qual formulado nos presente autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente